Tribunal: STF
Processo: ARE 1358550
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. O entendimento compendiado na Súmula 323/STF cisa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 



    Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que seja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.



    A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta aos arts. 1º, IV, 5º, XIII, XXXV, LV, 170, parágrafo único, 150, da Constituição Federal.



    Decido.



    Em primeiro lugar, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Além disso, colhe-se os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...)



    Isto posto, in casu, verifico que malgrado a parte Impetrante tenha aduzido que a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito relacionado e a apreensão das mercadores se deram como meio de coerção para a obtenção de tributos, verifica-se claramente que o ato do Impetrado consubstanciou-se no fato de as mercadores estarem transitando sem regularidade fiscal, já que a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal, em desacordo com a legislação estadual.



    (...)



    Ademais, no caso sob análise, destaca-se a inaplicabilidade do verbete da Súmula 323/STF, tendo em vista que a aludida súmula prescreve a inadmissibilidade do uso pela Fazenda Pública de meios coercitivos inadequados para obrigar o contribuinte a saldar dívidas fiscais, ou seja, diz respeito tão somente à cobrança de valores pretéritos, do qual deve-se valer o ente público da execução fiscal.



    Neste esteio, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sede de demanda repetitiva no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea efeito continuado.



    (...)



    Desse modo, como a conduta da parte Impetrante consistiu em infração material de caráter continuado, o Agente de Tributos Fiscais, quando da fiscalização do trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatou a inobservância da legislação tributária estadual, e lavrou corretamente o TAD.



    Até porque a referida conduta prescritiva contida na norma legal refere-se a ato vinculado, obrigatório ao Agente. Não cabendo a este, no exercício das funções de fiscalização que lhe competem no Posto Fazendário, o aferimento da veracidade das alegações perpetradas pela parte Impetrante.



    Portanto, apesar de a detenção de mercadorias como meio de coerção ao pagamento de tributos anteriores seja ilegal, distingue-se devida a apreensão das mercadorias até que se afaste a incerteza quanto a ilicitude da operação, uma vez que sem a regularidade fiscal das mercadorias transportadas, o Juízo não possui elementos acerca da legalidade da operação.”



    Desse modo, verifico que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incide, no caso, as Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.314.563/PR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9/8/21)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE nº 949.507/MG-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/20)



    No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente, no qual se analisou questão praticamente idêntica à discutida nos presentes autos: RE nº 1.373.730/MT, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/3/22.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente